Tribunal: TJSP
Processo: 0003806-43.2014.8.26.0102
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação – Sentença condenatória – Insurgência do apelante Renato Pinto Pacheco – Prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao artigo 12 da Lei 10.826/03 – Ocorrência – Apelante maior de 70 (setenta) anos – Pena em concreto considerada – Fluência de tempo suficiente entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença – Artigo 109, inciso V, c/c artigos 115, e

Ementa:
Apelação – Sentença condenatória – Insurgência do apelante Renato Pinto Pacheco – Prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao artigo 12 da Lei 10.826/03 – Ocorrência – Apelante maior de 70 (setenta) anos – Pena em concreto considerada – Fluência de tempo suficiente entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença – Artigo 109, inciso V, c/c artigos 115, e 107, inciso IV, todos do Código Penal – Extinção da punibilidade declarada.

Posse ilegal de munição de uso permitido – Desclassificação do art. 16 para o art. 12, da Lei no 10.826/2003 – Portaria no 1.222/2019, do Comando do Exército que alterou a classificação da arma de fogo, bem como das munições para uso permitido – Norma mais favorável, que retroage para beneficiar o réu Rivair Barbosa Pinto Pacheco, com a consequente revisão de sua pena de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003806-43.2014.8.26.0102, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é apelante
RENATO PINTO PACHECO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante Renato
Pinto Pacheco, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos
termos do artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 109, inciso V, artigo 110, §1o e artigo 115,
todos do Código Penal. E, de ofício, desclassifico a figura do art. 16 para o art. 12 (com
pena de 01 ano de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa), da Lei no
10.826/2003, com relação ao acusado Rivair Barbosa Pinto Pacheco, ficando mantida
a r. sentença nos demais termos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003806-43.2014.8.26.0102 -Voto no 2.069
2
Apelação Criminal no. 0003806-43.2014.8.26.0102
Apelante: Renato Pinto Pacheco
Apelado: Ministério Público
Comarca: Cachoeira Paulista
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Guimaraes Ornellas
Voto no 2.069
Apelação Sentença condenatória Insurgência do apelante
Renato Pinto Pacheco Prescrição retroativa da pretensão
punitiva em relação ao artigo 12 da Lei 10.826/03 Ocorrência
Apelante maior de 70 (setenta) anos Pena em concreto
considerada Fluência de tempo suficiente entre a data do
recebimento da denúncia e a publicação da sentença Artigo
109, inciso V, c/c artigos 115, e 107, inciso IV, todos do
Código Penal Extinção da punibilidade declarada.
Posse ilegal de munição de uso permitido Desclassificação do
art. 16 para o art. 12, da Lei no 10.826/2003 Portaria no
1.222/2019, do Comando do Exército que alterou a
classificação da arma de fogo, bem como das munições para
uso permitido Norma mais favorável, que retroage para
beneficiar o réu Rivair Barbosa Pinto Pacheco, com a
consequente revisão de sua pena de ofício.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por Renato Pinto
Pacheco contra sentença, prolatada a fls. 295/305. Tal sentença condenou o acusado
Rivair Barbosa Pinto Pacheco, à pena de 03 anos de reclusão e ao pagamento de 10
dias-multa, pela infração ao artigo 16, caput, da Lei 10.826/03; e, pelo crime previsto
no artigo 331, caput, do Código Penal, condenou-o à pena de 06 meses de detenção;
penas a serem cumpridas em regime inicial aberto, substituídas por duas restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços a comunidade para entidade assistencial a
ser determinada pelo Juízo da Execução Penal e limitação de final de semana, durante o
tempo da pena privativa de liberdade. E também condenou o apelante Renato Pinto
Pacheco, à pena de 01 ano de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003806-43.2014.8.26.0102 -Voto no 2.069
3
inicial aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade, no modo a ser especificado pelo Juízo da Execução, pelo
tempo fixado na pena privativa de liberdade.
Isto porque, de acordo com a denúncia, no dia 01 de
outubro de 2014, em horário incerto, na Rua Maria da Conceição da Silva, 41,
Palmeiras, na cidade e comarca de Cachoeira Paulista, Rivair Barbosa Pinto Pacheco
possuía, detinha, tinha em depósito, mantinha sob sua guarda e ocultava, 91 projéteis de
chumbo, pertencentes aos calibres 22, 32, 38, .40 e 9mm, 03 cartuchos íntegros de
calibre 9mm, 03 cartuchos íntegros e 01 deflagrado do calibre 22, conforme consta do
auto de exibição e apreensão de fls. 07/09 dos autos e laudo pericial (fls. 48/50, 55/56,
58/59 e 76/77), em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta também que, nas mesmas condições de tempo e
local, Rivair Barbosa Pinto Pacheco desacatou os policiais militares Vanderley
Gomes Ramos e Waldir Santos Amorim.
Consta, por fim, que, em condições similares, Renato
Pinto Pacheco possuía e mantinha sob sua guarda, uma espingarda calibre 32, com 03
munições intactas e um cartucho deflagrado, no interior de sua residência ou
dependência desta, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 07/09) e laudo pericial
(fls. 40/43).
Segundo foi apurado, no dia dos fatos, policiais militares
retornavam de um patrulhamento, quando avistaram três indivíduos, tendo um dele feito
gesto obsceno com as mãos, e resolveram abordá-los. Em revista na residência dos
acusados, lograram encontrar as armas e munições apreendidas. Por tais fatos, foram
processados e condenados na forma supramencionada.
O apelante Renato Pinto Pacheco, em suas razões de
recurso (fls. 332/338), alega, em preliminar, a nulidade por falta de fundamentação, por
não ter a sentença apreciado a alegação de inépcia da denúncia e a tese de atipicidade.
No mérito, alegou atipicidade, porque a espingarda é velha e o apelante idoso, não
havendo perigo à sociedade. Alegou, ainda, que houve prescrição da pretensão punitiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003806-43.2014.8.26.0102 -Voto no 2.069
4
considerando que o apelante era maior de 70 anos quando da prolação da sentença.
O acusado Rivair Barbosa Pinto Pacheco deixou
transcorrer o prazo sem recorrer da r. sentença (fls. 328).
Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requereu o
parcial provimento do recurso do apelante Renato Pinto Pacheco, ante a ocorrência da
prescrição (fls. 342/346).
No mesmo sentido, manifestou-se a douta Procuradoria de
Justiça (fls. 365/367), opinando pelo parcial provimento do apelo do acusado Renato
Pinto Pacheco.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual. (fls. 362).
É o relatório.
De proêmio, verifico a ocorrência da prescrição retroativa,
diante da pena em concreto referente ao delito do artigo 12 da Lei 10.826/03.
A pena definida, de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-
multa, enquadra-se no inciso V do artigo 109 do Código Penal, que prevê a prescrição
em 4 (quatro) anos.
Todavia, já na data da publicação da sentença (26 de
setembro de 2019), o apelante Renato Pinto Pacheco contava com mais de 70 anos de
idade (11/10/1946 - fls. 68), devendo o prazo prescricional ser computado pela metade,
por força do artigo 115 do mesmo Diploma Legal.
Entre a data do recebimento da denúncia, 3 de junho de
2016 (fls. 113), e a da publicação da sentença de primeiro grau, 26 de setembro de 2019
(fls. 306), transcorreram mais de 2 (dois) anos.
Não tendo havido recurso da acusação (fls. 328), estamos,
portanto, diante da prescrição retroativa, prevista no artigo 110, §1o, do Código Penal,
impondo-se, assim, a extinção da punibilidade do apelante.
Posse ilegal de munição de uso permitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003806-43.2014.8.26.0102 -Voto no 2.069
5
Cumpre salientar que o disposto no art. 16 fica
desclassificado para o contido no art. 12, da norma em comento, como se verá a seguir.
De se destacar que foram apreendidos: “noventa e um
projéteis de arma de fogo de chumbo, sendo que alguns apresentavam suas
características originais e outros deformados. Eram dos calibres 22, 32, 38 40 e 9mm.
Tais projéteis quando montados na extremidade de cápsulas de igual calibre e
propelidas de armas do mesmo calibre nominal possuem potencial lesivo, podendo
produzir ferimentos pérfuro-contusos”, conforme se verifica do auto de exibição e
apreensão (fls. 10/11) e do laudo pericial (fls. 82/83).
Necessário esclarecer que os Decretos nos 9.845, 9.846 e
9.847, de 25 de junho de 2019, regulamentaram a Lei no 10.826/2003. Assim, constata-
se que o Decreto no 9.845/19 cuida da aquisição, cadastro, registro e posse de armas de
fogo e munição; o Decreto no 9.846/19 trata do registro, cadastro e aquisição de armas e
de munições por colecionadores e atiradores; e, o Decreto no 9.847/19 cuida da
aquisição, cadastro, registro, porte e comercialização de armas de fogo e de munição e
sobre o Sistema Nacional de Armas (SINARM) e o Sistema de Gerenciamento Militar
de Armas (SIGMA).
Com efeito, dispõe o art. 2o, do Decreto no 9.847/2019, em
seu parágrafo 2o que, o Comando do Exército estabelecerá os parâmetros de aferição e a
listagem dos calibres nominais que se enquadrem nos limites estabelecidos no IV
(munição de uso restrito), no prazo de sessenta dias, contado da data da publicação do
presente decreto.
Desta forma, foi editada a Portaria no 1.222, de 12 de
agosto de 2019, do Comando do Exército, que classificou a arma de fogo e as munições
mencionadas, como sendo de uso permitido e, cuidando de norma mais favorável,
retroage para beneficiar o réu.
Portanto, o acusado Rivair Barbosa Pinto Pacheco
responde pelo delito de posse ilegal de arma de fogo, acessórios ou munição de uso
permitido, nos moldes do art. 12, da Lei no 10.826/2003, o que leva, adotados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003806-43.2014.8.26.0102 -Voto no 2.069
6
critérios da dosimetria, a definir-lhe, para tal crime, a pena no mínimo, 1 ano de
detenção e 10 dias multa, que somada à pena 6 meses de detenção do desacato, perfaz 1
ano e 6 meses de detenção e 10 dias multa, permanecendo a corporal substituída como
determinado em primeiro grau.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante
Renato Pinto Pacheco, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 109, inciso V, artigo 110, §1o
e artigo 115, todos do Código Penal. E, de ofício, desclassifico a figura do art. 16 para o
art. 12 (com pena de 01 ano de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa), da Lei
no 10.826/2003, com relação ao acusado Rivair Barbosa Pinto Pacheco, ficando
mantida a r. sentença nos demais termos.
XISTO RANGEL
Relator